Tribunal: TJDFT
Processo: 0749516-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749516-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL RIBEIRO JUNIOR IMPETRANTE: WHASHINGTON PAIVA SANTOS SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por W.P.S.S., em favor de M.R.J., pleiteando a concessão de salvo-conduto ao paciente. Em suas razões (Id 66426177), o impetrante narra que o paciente se divorciou de C.F.R., com sentença proferida em 03/10/2024, transitada em julgado em 30/10/2024. Alega que o paciente tem sofrido constrangimento ilegal por conta de sucessivas medidas judiciais desproporcionais oriundas de alegações de sua ex-esposa. Assevera que C. evita tratar adequadamente das questões relativas a alimentos, guarda das filhas do casal e partilha de bens e tem se utilizado de medidas protetivas de urgência para assuntos que já estão sendo tratados na Justiça. Salienta que a legitimidade das medidas protetivas está sendo discutida em âmbito de Reclamação Criminal e o paciente tem cumprido rigorosamente todas as medidas fixadas, não restando qualquer pendência. Menciona que, apesar disso, a delegada entendeu necessária a concessão de medidas acautelatórias, sob o argumento de que o paciente estaria tendo acesso a informações privilegiadas, que podem ter sido visualizadas por servidores da PCDF ou da justiça. Pontua que “a suposta necessidade de prisão em decorrência do equipamento instalado no veículo da empresa não se sustenta. O dispositivo já foi removido, tornando impossível sua utilização, mesmo em uma eventual e remota hipótese de perseguição”. Destaca que o paciente não apresenta qualquer histórico de violência doméstica anterior, “sendo o presente registro fruto do uso abusivo da legislação”. Defende, ainda, a suposta estreita relação entre a delegada e a vítima, ex-cônjuge do paciente, que, inclusive, o intimidou afirmando que iria prendê-lo. Justifica a existência de fortes indícios de que o paciente enfrenta grave risco de sofrer uma lesão irreparável ao seu direito fundamental à liberdade, por conta de arbitrariedades praticadas pelo Estado na condução dos processos relacionados ao término da sociedade conjugal entre o paciente e sua ex-esposa. No tocante ao periculum in mora, salienta que “embora o paciente esteja cumprindo integralmente as medidas protetivas de urgência impostas, observa-se uma tentativa de incriminação paralela e desvinculada de qualquer fundamento objetivo”. Requer a concessão de liminar para que garantir que o paciente não sofrerá qualquer prisão processual que não seja decorrente do descumprimento doloso das medidas protetivas ainda vigentes; bem como que seja ouvido previamente, em prazo razoável, antes de ser apreciado qualquer pedido de prisão em seu desfavor; e que seja determinado que as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato sejam recíprocas até que sejam completamente revogadas, para evitar que a suposta vítima reitere atitudes que possam confundir com um descumprimento, como aproximação ou telefonema indesejados. No mérito, pede a reavaliação da necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência à luz do efetivo cumprimento de suas finalidades, especialmente em razão das medidas protetivas de efeitos exauridos e irreversíveis à luz do caso concreto, de afastamento do lar, encaminhamento ao programa viva flor, recolhimento da arma de fogo revogação de procurações, para que seja fundamentada à luz dos elementos de prova já coligidos e não somente nas afirmações da suposta vítima. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifico que se trata do segundo Habeas Corpus impetrado em favor do referido paciente. No primeiro (HCCrim 0749051-30.2024), ainda pendente de julgamento, o impetrante discute a legalidade da busca e apreensão, a qual foi mencionada em suas razões nestes autos. No tocante à concessão de salvo-conduto, constato que o eminente Desembargador José Firmo Reis Soub bem avaliou a situação, motivo pelo qual, com a devida vênia, adoto os seus fundamentos como parte de minha decisão (Id 66426387): “Embora o impetrante alegue que há risco de prisão arbitrária, não foram apresentados elementos concretos que sustentem a iminência de tal constrangimento. Não há indicativo de mandado de prisão expedido, descumprimento de medidas protetivas ou qualquer ato concreto que justifique o temor de privação de liberdade. A simples possibilidade de prisão, desacompanhada de provas ou fatos objetivos, não configura urgência apta a justificar a análise em sede de plantão judicial. Ademais, verifica-se que o impetrante sequer especifica, de forma clara, quem seria a autoridade coatora. Se o alegado constrangimento é atribuído à Delegada responsável pelo caso, nos termos do art. 648, VI, do Código de Processo Penal, a competência para a análise do habeas corpus seria do juízo de primeira instância, e não deste Tribunal. Tal imprecisão contribui para a ausência de demonstração da urgência necessária e reforça a inadequação da análise do pleito no plantão judicial. O Habeas Corpus Preventivo é um instrumento destinado a evitar constrangimento ilegal em casos de prisão iminente, o que exige a comprovação de circunstâncias concretas que indiquem a probabilidade real de sua ocorrência. No presente caso, não há elementos que sustentem essa situação de urgência inadiável.” (sublinhados no original, grifos nossos). Como visto, não há qualquer decisão ou indicativo de que venha a ser decretada a prisão preventiva do paciente, o qual, segundo afirma o impetrante, tem cumprido rigorosamente todas as medidas protetivas fixadas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR